Tribunal: TJPA
Processo: 0819224-84.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819224-84.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0819224-84.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: PAMELLA VALENTE JADJSKI, OAB/PA 33.410

REQUERIDO: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO. LATROCÍNIO – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO POR CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PENAS E REGIME PRISIONAL BEM FIXADOS – INCABÍVEL PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – EMBORA O PETICIONÁRIO NÃO TENHA EFETUADO OS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA FATAL, HOUVE PRÉVIA CONVERGÊNCIA DE VONTADES E COOPERAÇÃO PARA PRÁTICA DO LATROCÍNIO - ILEGALIDADE OU ERRO NÃO EVIDENCIADOS – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA, E, DESPROVIDA
,
mantendo a condenação imposta ao requerente na Sentença, de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Fechado, com fulcro no artigo 157, §3º, parte final, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

08ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, a realizar-se no período de 25 de fevereiro de 2025 a 07 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 07 de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
ROBERTO PEREIRA DE SOUZA,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da decisão condenatória proferida nos autos do Processo nº 0017921-15.2013.814.0401, proferido pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, pela prática do crime de latrocínio, praticado em 18/05/2016, (artigo 217-A do CP), a uma reprimenda de 11 (onze) anos de reclusão, no regime Fechado.

Alegou o impetrante
(fls. 02/08, ID nº 23287373), em síntese, que a Sentença condenatória merece reforma, diante da ausência de individualização da conduta atribuída ao requerente, dado que sua atuação se limitou ao recolhimento de bens, enquanto o menor Pedro Paulo Farias foi o responsável direto pelo disparo que culminou na morte da vítima. Ademais, enfatiza acerca das circunstâncias que rodearam a participação do requerente no episódio infracional, levando em consideração as suas dificuldades financeiras e a ausência de intenções violentas.

Ao final, formula a defesa, pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do CPB, por entender que a pena deve ser proporcional não apenas à gravidade do ato cometido, mas também às intenções e motivações que o balizaram.

À fl. 22, ID nº 23287412, consta Certidão atestando o trânsito da Apelação Penal.

Quanto ao pedido de liminar, indeferi de plano, por não ter vislumbrado a presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da medida. (fls. 773/774, ID nº 23471214).

Nesta
Superior Instância
(fls. 777/782, ID nº 24081035), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pela
IMPROCEDÊNCIA
da revisão criminal, em razão do revisando buscar mero revolvimento de fatos e reanálise de provas, que foram devidamente apreciadas pelo juízo
a quo,
bem como na apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
ROBERTO PEREIRA DE SOUZA,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da decisão condenatória proferida nos autos do Processo nº 0017921-15.2013.814.0401, proferido pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, pela prática do crime de latrocínio, praticado em 18/05/2016, (artigo 217-A do CP), a uma reprimenda de 11 (onze) anos de reclusão, no regime Fechado.

A defesa busca a desconstituição do julgado para que seja decretada a absolvição do requerente por entender que a condenação foi contrária à evidência dos autos, não havendo provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta pela participação de menor importância.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

É cediço que a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação que visa à desconstituição da coisa julgada quando a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário.

Conforme dispõe o art.
621
do
Código de Processo Penal
, as sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, transitadas em julgado, podem ser revistas nos seguintes casos: a) contrariedade ao texto expresso da lei penal; b) contrariedade à evidência dos autos; c) sentença fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; d) descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena ou, ainda, na hipótese de nulidade absoluta (art. 626, caput, do CPP).

Oportuno lembrar que o provimento jurisdicional transitado em julgado não pode ser modificado à vista da mera reapreciação ou de nova valoração da prova nele analisada.

No caso em apreço, verifica-se que não estão presentes as condições de procedibilidade da ação, uma vez que a defesa não demonstrou a existência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo
621
do
Código de Processo Penal
.

Todavia, em homenagem à amplitude de defesa, conheço da presente revisão, que não comporta, contudo, acolhimento.

A condenação de Roberto encontra respaldo no conjunto probatório, como já salientado pela 3ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça.

Com efeito, a análise pormenorizada da integralidade do acervo probatório afasta, sem qualquer dúvida, a existência de erro ou ilegalidade do julgado condenatório.

Há, efetivamente, provas válidas e suficientes da materialidade e da coautoria do delito de latrocínio pelo peticionário, inexistindo motivos para a desconstituição do julgado.

O peticionário foi condenado por sentença definitiva porque no dia 06 de agosto de 2013, nas circunstâncias descritas na denúncia (ID nº 23287821), agindo em concurso de pessoas com mais dois indivíduos, sendo um menor de idade, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima ELTON CRUZ MONTEIRO, subtraiu, para si, vários vídeos-games Playstation, nove controles dos mesmos, uma chapinha de cabelo, capas de celulares e de controle, um celular, dois relógios entre outros objetos da citada vítima, sendo que a violência empregada resultou em morte da vítima ELTON.

Segundo consta dos autos, as testemunhas foram unânimes em afirmar que o adolescente que portava a arma e estava muito nervoso, ameaçando o tempo todo as vítimas que estavam totalmente à mercê dos meliantes, pois, inclusive, estavam no chão, e a vítima que foi atingida o foi quando estava de bruços deitada com os braços para atrás, ou seja, sem qualquer possibilidade de resistência, e que o ora acusado nada falou durante a ação criminosa, tendo agido tranquilamente ao recolher os objetos do local e sem manifestar qualquer preocupação com as atitudes do menor, o qual, gratuitamente, sem qualquer motivação plausível, atirou contra a cabeça da vítima.

Assim, é certo que o peticionário negou a prática delitiva que lhe foi imputada, alegando que sua intenção sempre foi roubar os pertences das vítimas, apenas participando da empreitada carregando os pertences destas, não portando arma de fogo, tampouco atirou em alguém.

Ocorre que alguém que se encontra na companhia de um menor de 16 anos, armado com uma arma de fogo municiada e que demonstra nervosismo e atitude violenta na execução do roubo, no mínimo está assumindo o risco de matar alguém, porque são combinações explosivas que podem a qualquer momento desencadear uma violência fatal, exatamente o que ocorreu no presente caso, em que o menor não pensou duas vezes e atirou na cabeça da vítima, sem que o Réu em nenhum momento tenha desempenhado qualquer atitude de contenção para com a ação violenta do adolescente, sendo que o Réu não é um garoto e sim um adulto de 26 anos à época do crime, e que poderia ter repreendido os excessos cometidos já imaginando um mal maior, se esta não era realmente a sua intenção.

Em sendo assim, entendo que o Apelante não participou de forma menos grave da conduta delitiva, ele estava em um ambiente hostil em razão da conduta do menor e assumiu o risco do resultado com sua atitude, no mínimo, condescendente.

Ademais, não há falar em participação de menor importância, sob o fundamento de que Roberto não efetuou o disparo que deu causa à morte da vítima. Isso porque consta dos autos que Roberto carregou os pertences das vítimas, dando cobertura aos comparsas, enquanto o menor disparava contra a cabeça da vítima deitada ao chão, sem almejar qualquer resistência, evadindo-se em conjunto do local, tudo a demonstrar a divisão de tarefas entre os envolvidos.

Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...) 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo
Código Penal
, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime previsto no art.
157
,
§ 3º
, do
CP
, havendo prévia convergência de vontades e cooperação para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame . 3. No presente caso, a Corte de origem asseverou que a coautoria foi suficientemente demonstrada, uma vez que o agravante cooperou efetivamente para a prática do delito de latrocínio, de modo que não há se falar em participação de menor importância. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

É dizer, Roberto, em unidade de desígnios com os comparsas, decidiu subtrair o estabelecimento comercial mediante o uso de arma de fogo municiada e apta a efetuar disparos. Assim, embora o menor de idade tenha abordado as vítimas e efetuado os disparos, o peticionário anuiu com a conduta delitiva e subtraiu os pertences das vítimas, de modo que não há como considerar o peticionário um mero partícipe.

Ressalto ainda que, o peticionário, sabendo que o comparsa intimidaria a vítima mediante a exibição de arma de fogo municiada e apta a disparar, agiu, ao menos, com dolo eventual quanto ao resultado. Ninguém se utilizaria de revólver se não estivesse disposto a matar, pois para a simples intimidação bastaria a arma desmuniciada, quebrada ou o simulacro.

Desse modo, quanto à pena, inexistiu ilegalidade ou erro em sua aplicação.

Desta forma, comungo do entendimento da ilustre representante do órgão ministerial, em
conhecer do presente recurso e, no mérito, negar provimento à pretensão recursal.

É como voto.

Belém, 07/03/2025